Tribunal: TJPA
Processo: 0808470-92.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808470-92.2020.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE BELEM AMORIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA NASCIMENTO BELEM, LEONIDAS RAMOS BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito
,
nos termos do
art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC
,
diante do não cumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos indispensáveis à instrução da Ação de Inventário.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso discute a
necessidade de recolhimento antecipado de tributos e a impossibilidade de extinção do feito
diante das dificuldades enfrentadas pela parte recorrente na obtenção de certidões durante a pandemia da Covid-19.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O
indeferimento da petição inicial
é medida cabível quando a parte, devidamente intimada para emendar a inicial e suprir omissão documental essencial,
não cumpre a determinação judicial
.

4. O

art. 320 do CPC
exige que a inicial seja instruída com documentos indispensáveis, sendo o
art. 321 do CPC

a norma que disciplina a intimação para emenda e a

consequência da inércia da parte: a extinção do processo sem resolução de mérito
.

5. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que
não há necessidade de intimação pessoal para cumprimento da diligência
, bastando a intimação realizada nos autos.

6. Diante da inércia da parte recorrente e da inexistência de irregularidade na condução processual pelo juízo de origem,
a sentença deve ser mantida
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 321,

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SOLANGE BELÉM DE AMORIM em face de sentença proferida nos autos da Ação de Inventário (Proc. nº 0808470-92.2020.814.0301).

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, haja vista que a autora, apesar de regularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu a diligência, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo a inexigibilidade de recolhimento antecipado de tributos.

Sem triangulação processual.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade ou não da extinção na forma imposta na sentença.

Pois bem.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de Maria Nascimento Belém e Leônidas Ramos Belém em que a requerente/apelante solicitou dilação de prazo para apresentar as certidões negativas da fazenda pública municipal e federal e de inexistência de testamento, em razão de tais serviços não estarem disponíveis aos usuários por causa da Pandemia do Covid-19.

O Juízo Singular, concedo prazo de 15 (quinze) dias para emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. (ID nº 8281193)

A Defensoria Pública pleiteou a intimação pessoal da parte (ID nº 8281195).

O processo foi extinto em razão do indeferimento da exordial por descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 321
[1]
e art. 485, I
[2]
da Lei Processual Civil.

Ao meu sentir, não atendimento da ordem de emenda à inicial pela parte autora enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[3]
a respeito da questão.

A sentença não merece reforma. Explico.

A hipótese dos autos é caso de indeferimento da inicial. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por seu turno o art. 321 orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Portanto, devidamente intimada a autora não cumpriu a determinação judicial imposta, fato que atrai o indeferimento da inicial. O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[4]
.

Consequentemente, incensurável a sentença atacada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

[2]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[3]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO . DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório . Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83 . 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

[4]
“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC.

1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ;

2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado para regularizar a exordial, o autor deixa de atender ao comando judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804931-04.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONTUDO EVIDENCIADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. VÍCIO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800474-50.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira dos autores em fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2.

Determinação de comprovação não acolhida. Inércia da parte por mais de 3 (três) anos.

3.

Verificando-se a ausência de cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial com a concessão de prazo razoável para regularização, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027709-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Belém, 08/04/2025